Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700695-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DOS SANTOS ROSADO CATELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DOS SANTOS ROSADO CATELI, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0744853-09.2018.8.07.0016, Cumprimento de Sentença, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença sob o argumento que o título judicial é considerado válido para execução sem instauração de nova relação jurídica processual e sem necessidade de prova sobre a avaliação do paciente, pertinência do tratamento, alternativas de fármacos existentes e dosagem prescrita, pelo prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença, em especial por se tratar de fármaco não padronizado. Portanto, como o trânsito em julgado ocorreu há quase 2 anos, extingo o presente cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, para que, a partir deste momento, a parte ingresse com nova demanda e viabilize o efetivo contraditório e ampla defesa do réu acerca da prescrição do medicamento pleiteado. A agravante requer, em sede de tutela recursal, a reforma da sentença para que o Cumprimento de Sentença tenha prosseguimento. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, PJe 0744853-09.2018.8.07.0016, verifico que a agravante é portadora de Urticária Crônica Espontânea, sendo que o Laudo Médico que instruiu os autos, ID 23351632 - Pág. 3, daqueles autos, esclarece que o medicamento é de uso por prazo indeterminado. Ademais, a médica do Instituto Hospital de Base, ID 121932535, pág. 9, esclareceu que a paciente, ora agravante: “Trata-se de paciente com diagnóstico de urticária crônica espontânea em acompanhamento nesse serviço de alergia e imunologia no Hospital de Base-DF. A paciente é refratária ao tratamento habitual de urticária crônica com uso de vários tipos de anti histaminicos em dose quadruplicada, anti leucotrienos e vários cursos de corticoesteróides sem sucesso. Tal doença implica em grande impacto social e laboral com prurido por vezes impeditivo de desempenhar seu trabalho. A paciente tem indicação do uso de Ornalizumabe (anticorpo monocional anti IgE) por via subcutânea 300 mg a cada 4 semanas que é indicado para casos de urticária refratados ao tratamento habitual. A doente já faz uso da medicação com ótima resposta clínica, porém, o anticorpo encontra-se, atualmente, em falta no serviço e a paciente retornou com sintomas da doença. Solicito o fornecimento de Omalizumabe 150 mg (2 ampolas SC 4/4 semanas).”. Assim, não verifico, a necessidade nova demanda para que a agravante continue a receber o medicamento, Omalizumabe 150 mg. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito